Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-19.2016.8.11.0096
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000294-19.2016.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAURI XAVIER LOPES - CPF: 254.185.809-49 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - CPF: 273.598.128-28 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
–
DESMATAMENTO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DATA DO DESMATAMENTO E QUANTO AO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
Mauri Xavier Lopes
contra o acórdão que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação,
tendo sido assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE 62,64 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – NÃO SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE – PARCIAL PROVIMENTO.

1.A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, conforme o artigo 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81 e o artigo 225, §3º, da Constituição Federal.

2.A inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não exime o proprietário da obrigação de recompor a área degradada. É necessária a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e a assinatura de Termo de Compromisso, o que não ocorreu no presente caso.

3.As responsabilidades civil, administrativa e penal são independentes entre si, conforme previsto no artigo 225, §3º, da Constituição Federal, não impedindo a responsabilização civil a existência de trâmite administrativo.

4.O dano moral coletivo requer prova de que o fato transgressor teve significância razoável e ultrapassou os limites da tolerabilidade, provocando intranquilidade social ou alteração relevante na ordem extrapatrimonial coletiva. No caso, não há elementos que comprovem tal impacto.

5.Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais coletivos, mantendo-se as demais obrigações da sentença de primeiro grau
”.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão ao não examinar adequadamente dois pontos: (i) a data do desmatamento, sustentando que apresentou prova documental demonstrando que a supressão da vegetação ocorreu antes de 22 de julho de 2008; e (ii) a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), argumentando que a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) depende de providências do Estado de Mato Grosso, não podendo lhe ser imputada a responsabilidade pelo não prosseguimento do processo de regularização.

Afirma que a decisão embargada não analisou devidamente o documento intitulado "Dinâmica do Desmatamento", elaborado por engenheiro agrônomo, o qual demonstraria que a supressão ocorreu em data anterior àquela considerada pelo tribunal. Alega, ainda, que tal documento não foi impugnado pelo Ministério Público, motivo pelo qual deveria ter sido expressamente considerado no julgamento da apelação.

Sustenta, ademais, que o acórdão embargado fez análise incompleta sobre a questão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), pois não levou em conta que o Estado de Mato Grosso ainda não finalizou a análise da inscrição e não convocou o embargante para assinar o Termo de Compromisso, impossibilitando a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Argumenta que a adesão ao PRA é um processo que depende do ente estadual, e não uma obrigação que possa ser unilateralmente cumprida pelo embargante.

Pautado nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com efeito modificativo, a fim de reformar o acórdão embargado (Id. 259130671).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, sustentando que não há qualquer omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado analisou expressamente todos os pontos essenciais para o julgamento. Argumenta que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito e que, na hipótese dos autos, as provas juntadas pelo embargante não são suficientes para afastar as conclusões adotadas pelo tribunal. Defende, ainda, que a inscrição no CAR, por si só, não suspende a obrigação de reparar o dano ambiental, sendo imprescindível a adesão formal ao PRA e a assinatura do Termo de Compromisso (Id. 262677251).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Mauri Xavier Lopes
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação, para excluir a condenação por danos morais coletivos, mantendo, contudo, as demais obrigações impostas na sentença de primeiro grau.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão sob o argumento de que não foram analisadas adequadamente a data do desmatamento e a questão da inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, restou expressamente consignado que os documentos oficiais da SEMA/MT demonstram que a atividade de desmatamento foi constatada em data posterior a julho de 2008, sendo que os autos de infração e relatórios técnicos emitidos pela autoridade ambiental são dotados de presunção de legitimidade e veracidade. Não se verificou, por parte do embargante, a apresentação de prova robusta capaz de infirmar tais elementos probatórios.

Ademais, no tocante à inscrição no Cadastro Ambiental Rural, restou claramente decidido que a mera inscrição não exime a obrigação de recomposição ambiental, sendo necessária a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e a assinatura do Termo de Compromisso, condições que não foram cumpridas pelo embargante. O fato de o órgão ambiental ainda não ter concluído sua análise não altera a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental constatado.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e contradição por parte desta Colenda Câmara não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025